Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-48.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800198-48.2021.8.14.0116

APELANTE: SEBASTIAO DAS SILVA TEXEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800198-48.2021.8.14.0116

APELANTE:
SEBASTIAO DAS SILVA TEXEIRA

ADVOGADO DO(A) APELANTE:

LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - OAB TO4699-A
/

GEORGE HIDASI FILHO - OAB GO39612-A

APELADO:
BANCO PAN S/A.

Advogado do(a) APELADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR
E DO DEPÓSITO DO VALOR.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DA AUTORA/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso da autora/apelante, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800198-48.2021.8.14.0116

APELANTE:
SEBASTIAO DAS SILVA TEXEIRA

ADVOGADO DO(A) APELANTE:

LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - OAB TO4699-A

/

GEORGE HIDASI FILHO - OAB GO39612-A

APELADO:
BANCO PAN S/A.

Advogado do(a) APELADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIAO DAS SILVA TEXEIRA
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A.
, julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 18553646),
que é idoso e analfabeto e, portanto, é hiper vulnerável, razão pela qual o contrato celebrado deveria ter sido feito por instrumento público ou por procurador munido de procuração pública, sendo assim, alega que para a validade do contrato firmado por pessoa idosa e ANALFABETA é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.

Aduz que a instituição financeira violou as normas relativas ao dever de informação quando não as prestou de forma satisfatória acerca dos serviços contratados, implantando um empréstimo diverso do pretendido pela Autora e omitindo que os descontos dessa quantia seriam em seu benefício (INSS).

Sustenta ainda,
que o banco réu se utiliza da fragilidade e falta de instrução de analfabetos, para pactuar contratos fraudulentos, ludibriando clientes para assinarem contratos sem qualquer fornecimento de informações, o que causa revolta e indignação.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 18553792), alegando, em resumo, que
o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, trazendo aos autos cópia do contrato objeto da lide, devidamente assinado pela parte adversa, desta forma, sustenta que o contrato firmado entre as partes é legítimo e a parte autora possuía total conhecimento do tipo de contratação no ato da formalização do presente documento.

O recorrido
destaca que no momento da formalização do contrato entre as partes, fora requerido uma série de documentos pessoais da autora e preenchimento de informações de conhecimento apenas deste, medida que tem por objetivo evitar a realização de fraude por terceiro.

Alega ainda, em apertada síntese, que
apesar da lei não fazer tal exigência, uma das testemunhas possui relação de parentesco com a parte adversa (filho), conforme comprova o RG apresentado no momento da contratação. O que corrobora para demonstrar a legitimidade da operação.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que
a parte autora aderiu livremente ao contrato celebrado de comum acordo com a instituição financeira ré, não ocorrendo qualquer hipótese de vício de consentimento ao contratar com o banco
, uma vez que o contrato apresentado nos autos possui
a assinatura a rogo da parte autora (ID 18553776), a coleta de sua impressão digital e a subscrição por duas testemunhas, obedecendo, assim, os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora/apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo pela apelante, contendo a coleta de sua impressão digital e assinatura de duas testemunhas (ID n°
18553776
), além disso foi apresentado cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais de suas testemunhas, onde é possível verificar que a pessoa rogada para assinar o contrato é filho da parte autora (ID n°
18553776
- Pág. 6).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor realizado a solicitação do valor de forma regular e lícita,
ressalte-se que no contrato constam informações sobre juros e como ocorreriam os descontos, além disso, há a autorização para proceder à Reserva de Margem Consignável no valor mínimo até a liquidação do saldo devedor, conforme ID Nº 18553776 – Página 11.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da petição inicial, eis que se mostra escorreita, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024